Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO POCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO TAXA DE FRUIÇÃO. INCLUSÃO NA TAXA DE RETENÇÃO. INÍCIO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PRECLUSÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se: 1) a taxa de fruição a que foi condenado o comprador (exequente/agravado) já está incluída na taxa de retenção de 10% concedida à construtora (executada/agravante); e 2) as ordens de constrição devem aguardar a preclusão das vias impugnativas.
2. Ao contrário do afirmado pela construtora (executada/agravante), o acórdão é claro ao dispor que que taxa de fruição está incluída na retenção de 10% dos valores previstos na cláusula penal compensatória.
3. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos de expropriação.
4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tem caráter excepcional e deve preencher os seguintes requisitos cumulativamente: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Precedente deste Tribunal.
5. Na hipótese, a construtora (executada/agravante) sequer alega ou fundamenta o seu pedido com base no referido artigo. Ressalte-se ainda que o recurso da decisão agravada não possui efeito suspensivo automático e, portanto, não há necessidade de se aguardar preclusão da decisão questionada para se promover a imediata constrição de bens.
6. Eventual irregularidade na penhora de valores pelo sistema Sisbajud pode ser objeto de impugnação e, caso constatada, haverá a liberação da quantia bloqueada indevidamente.
7. Recurso conhecido e desprovido.